Tribunal: CARF
Processo: 10980.909236/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909236/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.240 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
GAUSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. DUPLICIDADE DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO
DE OFÍCIO.
Pedido de cancelamento de Ofício de PER/DCOMP encaminhado em
duplicidade. Provimento parcial para que a Unidade de Origem verifique a
duplicidade alegada, e caso confirmada que faça o cancelamento de ofício do
PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade de Origem analise a ocorrência
de duplicidade de declarações (PER/DCOMPs PER/DCOMP no 27744.92594.030909.1.3.04-
4115 e 38681.14127.310809.1.3.04-0953), e providencie o cancelamento de ofício do
PER/DCOMP no 27744.92594.030909.1.3.04-4115, caso confirmado a duplicidade.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-65.866, de 28 de fevereiro de
2018, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909236/2012-12
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909236/2012-12

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 27744.92594.030909.1.3.04-4115, em 03/09/2009, e-fls. 17-
21, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ (código de arrecadação 5993) do período de apuração 30/09/2007 recolhido em DARF no
dia 31/10/2007 no valor de R$ 37.198,06, para compensação do débito de IRPJ do 3o trimestre
de 2007 no valor de R$ 44.782,75.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que
transmitiu o PER/DCOMP no 27744.92594.030909.1.3.04-4115 em duplicidade, pois já havia
transmitido o PER/DCOMP no 38681.14127.310809.1.3.04-0953 com as mesmas informações
em 31/08/2009. Solicitou o cancelamento do PER/DCOMP no 27744.92594.030909.1.3.04-4115
(analisado no presente processo) e homologar a compensação declarada no PER/DCOMP
anteriormente transmitido.
A DRJ/CTA verificou que a compensação declarada no PER/DCOMP no
38681.14127.310809.1.3.04-0953 não foi homologada pela autoridade administrativa, com a
decisão mantida pela 1a Turma da DRJ/CTA no acórdão 06-37-575, de 12 de junho de 2012
(processo 10980.937621/2009-54), tendo observado que o objeto analisado naquele
PER/DCOMP é o mesmo do PER/DCOMP do presente processo.
Considerando que a legislação veda o pedido de compensação de créditos em
períodos iguais aquele que já foi objeto de pedido anterior e que não teve seu direito creditório
reconhecido e que além disso não seria competência da DRJ efetuar o cancelamento de
declaração, a 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal Eletrônica
em 14/08/2019 (e-fl. 59).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário
em
10/09/2019
reiterando o argumento de que o PER/DCOMP no
27744.92594.030909.1.3.04-4115 foi apresentado em duplicidade e que não consegue fazer o
encaminhamento do cancelamento por se encontrar em discussão administrativa, requerendo
autorização à este Conselho para que autorize o cancelamento do PER/DCOMP no
27744.92594.030909.1.3.04-4115.
A Recorrente insiste que cancelando o PER/DCOMP analisado no presente
processo “surtirá efeito” a compensação declarada no PER/DCOMP no
38681.14127.310809.1.3.04-0953.
Requer ao final que seja provido o recurso e homologado o crédito pleiteado.
É o Relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909236/2012-12

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A controvérsia está no alegado encaminhamento em duplicidade de PER/DCOMP.
A Recorrente alega que as informações do PER/DCOMP analisado no presente
processo (27744.92594.030909.1.3.04-4115) é o mesmo que o que consta no PER/DCOMP no
38681.14127.310809.1.3.04-0953.
De fato, compulsando os autos verifico verossimilhança na alegação da Recorrente,
no sentido que as informações da origem do crédito e do débito compensado são os mesmos no
PER/DCOMP no 27744.92594.030909.1.3.04-4115 e 38681.14127.310809.1.3.04-0953.
Confirmado pois que os dois PER/DCOMP contém as mesmas informações de
débito e crédito e portanto que se trata de encaminhamento em duplicidade de declaração,
poderia a Recorrente requerer à DRF de origem a revisão do débito confessado em DCOMP,
para que aquela unidade, no âmbito de sua competência para realização dos procedimentos de
cobrança, aprecie a alegação de duplicidade de declaração.
Em caso semelhante o CARF considerou a possibilidade de retificação, já que
considerar precluso o direito de retificação inviabiliza o próprio processo administrativo fiscal, nos
termos do voto abaixo:
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. (Proc. 12448.722010/2014-33, Ac. 1301003.379, Rec. Voluntário,
CARF, 1a S, 3a C, 1a TO, j. 20/09/2018)
Entendo portanto que é possível reconhecer em parte o pleito da Recorrente, mas em
respeito à competência da autoridade administrativa e também às instâncias de julgamento e a
vedação de suprimi-las, deverá haver reconhecimento parcial do provimento, de modo que os autos
retornem à unidade de origem, com a determinação de confirmar a ocorrência de duplicidade de
PER/DCOMPs e que se de fato houve transmissão em duplicidade, que seja exonerado o débito
constituído no despacho decisório deste litígio.
Esclareça-se que não se está reconhecendo o crédito pleiteado no presente processo,
apenas o cancelamento do PER/DCOMP do presente processo por alegação de encaminhamento em
duplicidade. A análise do crédito original é escopo do PER/DOMP 38681.14127.310809.1.3.04-
0953, objeto do processo 10980.937621/2009-54.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a
autoridade competente analise a ocorrência de duplicidade de declarações (PER/DCOMPs
PER/DCOMP no 27744.92594.030909.1.3.04-4115 e 38681.14127.310809.1.3.04-0953), e
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909236/2012-12

providencie o cancelamento de ofício do PER/DCOMP no 27744.92594.030909.1.3.04-4115, caso
confirmado a duplicidade,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital